Tribunal: STF
Processo: MS 30077
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Transporte. 4. Exigência de teste de aptidão física. Legalidade. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.